Tribunal: STF
Processo: AO 1230
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-24
Data de publicação: 2005-11-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SUBSÍDIO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL.
ASSOCIAÇÃO DE JUÍZES TRABALHISTAS: ILEGITIMIDADE ATIVA.
I. -
Ilegitimidade ativa de associação de juízes trabalhistas para
pleitear majoração da remuneração dos ministros do Supremo
Tribunal.
II. - Ação julgada extinta sem julgamento do mérito.
Agravo não provido.